Tribunal: TJDFT
Processo: 0704274-94.2019.8.07.0012
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. INDEFERIMENTO DE OITIVA DAS PARTES E TESTEMUNHAS. DESNECESSIDADE. CAPACIDADE FINANCEIRA DO PAI ALIMENTANTE. NECESSIDADE DO ALIMENTANDO. TRINÔMIO POSSIBILIDADE X NECESSIDADE X RAZOABILIDADE. DEVER DE SUSTENTO. AMBOS OS PAIS. CASO CONCRETO EM QUE OS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO APONTAM PARA A ADEQUAÇÃO DA PERMANÊNCIA DO PATAMAR ESTABELECIDO NA SENTENÇA PARA A VERBA ALIMENTAR, SEM A MAJORAÇÃO PRETENDIDA PELA ALIMENTANDA NEM A REDUÇÃO POSTULADA PELO ALIMENTANTE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Rejeitada a preliminar de nulidade da sentença em razão do indeferimento de realização de prova oral e depoimento pessoal, uma vez que, a verificação, pelo magistrado, da suficiência de provas contida nos autos para o deslinde da controvérsia, determina o julgamento antecipado da lide. Tal medida encontra ressonância nos princípios da celeridade e eficiência (art. 4o do CPC).
2. É dever dos pais assistir, educar e criar os filhos menores, conforme dispõe o art. 229 da CF/88, regulamentado pelo Código Civil, que impõe a ambos os genitores o dever de sustentar, guardar e educar os filhos menores (art. 1.566, IV), bem como define ser obrigação do pai e da mãe arcar com a manutenção dos filhos na proporção da capacidade financeira de cada um (art. 1.703).
3. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, de modo a não onerar demasiadamente quem os presta e a garantir efetivo auxílio material ao necessitado (§ 1o do art. 1.694 do CC). O quantum fixado na origem encontra-se em estrita observância ao trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade, pois considerou todas as peculiaridades do caso concreto, inclusive a necessidade do alimentante, a renda de sua genitora, a renda mensal auferida pelo alimentante, bem como o fato de possuir outra filha menor.
4. Recursos conhecidos e desprovidos. Honorários majorados.